Tribunal: TJES
Processo: 0015405-78.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015405-78.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: UILLIAM ALOMBA DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0015405-78.2018.8.08.0024 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: UILLIAM ALOMBA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
U
ILLIAM ALOMBA DOS SANTOS
, por irresignado com a respeitável sentença
de
fls.
1
28/131
, que o condenou nas sanções do artigo 180
,
caput,
do
Código Penal, a pena de
0
1
(
um
) ano
de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
,
para cumprimento em regime aberto.

N
arra a denúncia, em síntese, que no dia 02 de junho de 2018, o denunciado acima qualificado, subtraiu, para si, duas garra
f
as de champagne, duas garrafas de vinho e qua
renta e cinco
picolés do estabelecimento comercial do Restaurante Spetacollo, localizado
no bairro Santa Lúcia, em Vitória.

Emerge da peça de investigação que o denunciado ingressou no referido estabelecimento pelo
muro do imóvel vizinho,
arrombou a porta, subtraiu os bens e se evadiu.

Consta que, pouco depois,
p
oliciais
m
ilitares realizavam
patrulhamento quando
avistaram o denunciado que caminhava em atitude suspeita,
pois trazia consigo três
caixas enroladas em um pano verde, motivo pel
o
qual efetuaram a abordagem.

Realizada busca pessoal, foi verificado que nas caixas
havia
45 (quarenta e cinco) picolés e dentro
de uma bolsa preta estavam as garrafas de bebida alcoólica subtraídas.

Em suas razões de apelação, às fls.
1
44/148
, a defesa pugna pela absolvição do ape
lante
, ao argumento de que as provas carreadas aos autos são insuficientes para embasar a sua condenação

e que o mesmo não teria agido com dolo.

Nas
contrarrazões recursais de fls.
1
50/151
, o Ministério Público
de primeiro grau
requereu o improvimento do recurso.

A
Douta Procuradoria de Justiça, através do parecer d
o
ilustre Procurador
C
leber Pontes da Silva
, opinou pelo
conhecimento e
improvimento do
apelo
.

É o relatório. À revisão.

Vitória, 26 de agosto de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0015405-78.2018.8.08.0024 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: UILLIAM ALOMBA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
U
ILLIAM ALOMBA DOS SANTOS
, por irresignado com a respeitável sentença
de
fls.
1
28/131
, que o condenou nas sanções do artigo 180
,
caput,
do
Código Penal, a pena de
0
1
(
um
) ano
de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
,
para cumprimento em regime aberto.

N
arra a denúncia, em síntese, que no dia 02 de junho de 2018, o denunciado acima qualificado, subtraiu, para si, duas garra
f
as de champagne, duas garrafas de vinho e qua
renta e cinco
picolés do estabelecimento comercial do Restaurante Spetacollo, localizado
no bairro Santa Lúcia, em Vitória.

Emerge da peca de investigação que o denunciado ingressou no referido estabelecimento pelo
muro do imóvel vizinho,
arrombou a porta, subtraiu os bens e se evadiu.

Consta que, pouco depois,
p
oliciais
m
ilitares realizavam
patrulhamento quando
avistaram o denunciado que caminhava em atitude suspeita,
pois trazia consigo três
caixas enroladas em um pano verde, motivo pel
o
qual efetuaram a abordagem.

Realizada busca pessoal, foi verificado que nas caixas
havia
45 (quarenta e cinco) picolés e dentro
de uma bolsa preta estavam as garrafas de bebida alcoólica subtraídas.

Em suas razões de apelação, às fls.
1
44/148
, a defesa pugna pela absolvição do ape
lante
, ao argumento de que as provas carreadas aos autos são insuficientes para embasar a sua condenação

e que o mesmo não teria agido com dolo.

Nas
contrarrazões recursais de fls.
1
50/151
, o Ministério Público
de primeiro grau
requereu o improvimento do recurso.

A
Douta Procuradoria de Justiça, através do parecer d
o
ilustre Procurador
C
leber Pontes da Silva
, opinou pelo
conhecimento e
improvimento do
apelo
.

Ab initio
, esclareço que apesar d
e o
réu ter sido denunciado nas iras do artigo 155, § 4º, inciso I, do Estatuto Repressivo, houve
mutatio libelli
por ocasião da sentença condenatória, nos termos do artigo 383, do Código de Processo Penal.

A materialidade delitiva restou refletida
no
auto de apreensão de fl.
1
3, e auto de restituição de fls. 14
.

Em juízo,
negou o crime de furto, asseverando, contudo, que a 'res furtivae'
lhe foi entregue por terceira pessoa para que ele revendesse.

Os policiais militares ouvidos
na audiência de instrução e julgamento, disseram:

“
(...) que se reporta aos atos narrados no presente BU, quais sejam: na data de hoje durante Patrulhamento pela avenida nossa senhora da penha, bairro Santa Lucia, o depoente visualizou um indivíduo, posteriormente identificado como Uillian Alomba dos Santos, 30 anos, em atitude suspeita andando pela região trazendo consigo três caixas enroladas em um pano verde; que, diante de tal suspeita foi realizado a abordagem e revista pessoal, sendo encontrado em poder do indivíduo, dentro das caixas, 45 picolés diversos e dentro de uma bolsa preta dois champanhes e duas garrafas de vinho; que, ao ser questionado sobre a procedência, Uillian não soube informar a origem dos produtos; que, diante dos fatos ele foi encaminhado até esta delegacia para prestar esclarecimentos, porém durante o trajeto, a guarnição visualizou o restaurante Spetacollo arrombado, sendo aquele o local onde o detido havia informado que um indivíduo de cognome ‘baiano’ havia adentrado e furtado os materiais, descritos nesta ocorrência e doados todos a ele (detido) para que fossem vendidos; (...)”. (Declarações prestadas por Washington Amorim da Silva, policial militar, na esfera policial – fl. 06).

“
(...) que se recorda dos fatos narrados na denúncia; que estava em patrulhamento preventivo na Avenida Nossa Senhora da Penha quando viram o acusado carregando alguns objetos enrolados em um pano do restaurante Spetacollo; que acharam estranho e abordaram o acusado; que quando fizeram a revista, enrolado nesse pano estava as duas champagnes e vários picolés, dentro de uma caixa; que ainda estava tudo muito gelado, como se tivesse acabado de ser retirado do freezer; que em conversa com o acusado, o mesmo teria dito que o material teria sido subtraído por outra pessoa e entregue a ele; que o declarante foi até o restaurante Spetacollo e lá confirmou o arrombamento; que o declarante não se recorda ao certo se era a porta ou a janela do restaurante que estava quebrada; que então os militares fizeram contato com a proprietária do restaurante e quando ela chegou confirmou que aqueles bens encontrados com o acusado eram do restaurante”. (Declarações prestadas por Marcus Viicius Cassani Ribeiro, policial militar, na em Juízo – fl. 107). (destacou-se)

Portanto, tomando-se por base a
prova produzida no
s
autos, bem como pelos relatos acima expostos,
verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório
ou desclassificatório
formulado pela defesa,
eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu no crime capitulado no artigo 180,

caput
, do Código Penal,
uma vez que o réu foi encontrado na posse dos objetos furtados, contudo, não foi apontado como o autor do furto.

Em crimes dessa natureza, o ônus da prova se inverte, cabendo ao réu demonstrar a licitude do bem apreendido em seu poder, o que não ocorreu
in casu.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal se posiciona na mesma linha de raciocínio.
In verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. DOLO DEVIDAMENTE COMPROVADO. CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO E DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÂNCIAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE. 1. Consoante a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, a verificação do elemento subjetivo é tarefa de difícil consecução, cumprindo ao julgador, com base no sistema do livre convencimento motivado, para verificar a ciência da origem ilícita do produto pelo acusado, deduzi-la através de sérios indícios revelados pelas circunstâncias que revestem o fato e a conduta do agente. A jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça, a par de afirmar que não se possa falar em inversão do ônus da prova, firmou entendimento no sentido de que cabe à defesa provar a origem lícita do bem ou a conduta culposa do réu. Precedentes. 2. Diversamente das alegações do apelante, a comprovação do elemento subjetivo do tipo - este compreendido na necessidade de se evidenciar que o apelante sabia da origem ilícita -, restou evidenciado pelas circunstâncias em que os fatos se verificaram. 3. Dosimetria. Condenações por atos infracionais não são aptas a desvalora a conduta social. Assim, considerando que o magistrado utilizou, unicamente, o fato de o sentenciado já ter praticado ato infracional para valorar negativamente a conduta social do acusado, imperioso o decote desta circunstância para os fins de aumento da pena-base. Precedentes. Reformada, também, a desvaloração feita quanto a circunstância do crime, eis que não há nenhuma prova nos autos de que o réu sabia que a bicicleta era de propriedade da Polícia Militar. Pena-base reduzida. 5. Em razão da redução de pena do apelante, de ofício, alterado o regime inicial de cumprimento de pena para o regime semiaberto , com fulcro no art. 33, §42º, b e c, do CPP. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Reforma da dosimetria. (TJES, Classe: Apelação, 6170035460, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/04/2018, Data da Publicação no Diário: 13/04/2018)

No mesmo sentido ressaltou
o Ministério Público de 2º Grau, tendo concluído que

“
(...)
a prova oral colhida nos autos é suficiente a atestar tal fato. Assim, embora negue ter conhecimento da origem ilícita, as circunstâncias da apreensão somadas às provas orais produzidas indicam robustamente que o apelante tinha conhecimento da clandestinidade da origem dos bens apreendidos em seu poder. Assim, o cotejo do conteúdo probatório concatenado permite segura conclusão acerca do dolo do apelante em vender produtos que sabia ser produto de crime (furto), quedando inviabilizada a pretendida absolvição”.

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do presente recurso, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o édito condenatório objurgado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Vitória, 26 de agosto de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0015405-78.2018.8.08.0024 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: UILLIAM ALOMBA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL –
ARTIGO 180, CAPUT DO CÓDIGO PENAL –

ABSOLVIÇÃO -
ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE DAS PROVAS
E AUSÊNCIA DE DOLO
- INOCORRÊNCIA –
DEPOIMENTO
D
O RÉU
E
DOS POLICIAIS MILITARES QUE C
ORROBORAM
A AUTORIA DELITIVA

-

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1 -
Havendo provas orais
suficientes que atestem o elemento subjetivo do tipo previsto no art. 180,
caput,
do Código Penal
, consistente
no dolo na conduta do agente, extraído d
o
s

depoimentos
contidos no caderno processual
,
a condenação
do recorrente
é medida que se impõe
,
sendo descabida sua absolvição.

2 –
Recurso conhecido e improvido.

Vitória, 26 de agosto de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.